Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-06.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803764-06.2021.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
POSSIBILIDADE. VERIFICADA INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0803764-06.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANTÔNIO NASCIMENTO DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – SEGURADO ESPECIAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
, ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O juízo a
quo
, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(ID n° 10983795):

Pelo Exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por ANTÔNIO NASCIMENTO DE ALMEIDA, Extinguindo o Processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTANDO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.

Irresignado, o apelante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 10983798).

Aduz que o laudo pericial médico constante nos autos é documento inapto a comprovar o estado de incapacidade do apelante, notadamente diante de sua contrariedade às demais provas acostadas nos autos, as quais demonstram que o recorrente não possui capacidade ao trabalho.

Asseverou que referido laudo, embora conclua pela ausência de incapacidade, atesta que o recorrente é portador de lombalgia e, por isso, não pode exercer trabalho incompatível com a antropometria corpórea, ignorando que, em razão das particularidades do apelante, este está impossibilitado de exercer sua função habitual de agricultor, a qual envolve inerente uso de força e prática de atividades físicas diárias. Além disso, alegou que a análise da situação de incapacidade deve considerar não somente os aspectos físicos do trabalhador, mas também os aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais, os quais revelam, no presente caso, a inadequação de retorno ao mercado de trabalho.

Diante disso, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada, e julgar totalmente procedentes os pedidos elencados na exordial, a fim de conceder o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, e a conversão deste em aposentadoria por invalidez.

O INSS apresentou contrarrazões sob o id 10983803. Na ocasião, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pela total improcedência do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida e concedida a aposentadoria por invalidez ao apelante (id n° 11280686).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso em aferir se correta ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59.
O auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sabe-se que o
auxílio-doença
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022).

Sobre a aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

In casu
, o Juízo a
quo
entendeu que não há, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio-doença/ aposentadoria por invalidez, além disso, que não há qualquer elemento nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial.

Frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento, vejamos a conclusão do laudo pericial e outros elementos probatórios juntados aos autos.

A conclusão do laudo pericial do ano de 2019 (Id. 10983790) testificou que não existe incapacidade laborativa.
Vejamos:

Requerimento :
25/06/2019

CID: M54

Histórico:
Periciando, 61 anos, refere-se agricultor reclama de dores de coluna há aproximadamente 19 anos. Alega piora gradual e atual dificuldade maior para labutar. Informou que não trabalha quase oito anos. Apresenta laudo médico de 04/07/2019 ERON DANTAS CRMPA 10286 com menção ao CID M51 +M19+M25.5.

Exame Físico:
Restrição Leve da Flexo-Extensão da coluna lombar sem distrofias eutonia da musc. Paravertebral de ambula sem disbasia.

Considerações:
Anamnese, ex. físico atual e mental não corroboram as queixas. Não caracterizando status de invalidez tampouco de incapacidade laborativa na presente data. Concluo com parecer contrário com base no at. 71 do decreto 3048/99 (RGPS). Cópias de documentos solicitadas, foram entregues na APS para arquivamento (APS 12022-040).

Resultado:
Não existe incapacidade Laborativa.

Encaminhamento a reabilitação profissional:
não

Acidente de trabalho:
não

Auxílio acidente: -

Carência: não

Sugestão aposentadoria por invalidez:
não.

O laudo da perícia médica do
Juizado Especial Federal
, concluiu que o autor
não poderá exercer atividades incompatíveis com sua antropometria corpórea
(id 10983780),
in verbis:

Histórico Ocupacional
(atividades executadas pelo autor):
Preparo do solo. Plantio das sementes. e/ou mudas. Colheita e transporte manual do produto rurícola.

Exame clínico
: História da doença: Acometimento na coluna.

Exame físico
: Com o litigante deitado na maca de exame em posição de decúbito dorsal. Ao elevarmos os membros inferiores; constatamos dor reflexa sem sinal de radiculite.

Documentos médicos apresentados:
TC lombar datada de 30/01/2016; abaulamento discal difuso ao nível de L3-S1; tocando o saco dural.

Conclusão- diagnóstico das doenças ou sequelas verificadas;

Lombalgia.

As doenças estão incluídas entre descritas abaixo? Não. Quais
: Art. 51 da lei n° 8.213 e Portaria Interministerial MPS/MS n° 2.998/2001: tuberculose ativa; hanseníase;
alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação”.

Considerando o item “4”, há incapacidade para o exercício da atividade habitual?
Não.

Justificativa:
Os achados físicos e os constatados no exame probante supracitado; não repercutem ao ponto de gerar inaptidão. Devendo o autor mensurar o peso a ser suportado pela sua capacidade de força e sua antropometria corpórea; a fim de evitar agravamentos.

Em face da doença/sequela, quais atividades o Autor não poderá exercer?
Descrever: As incompatíveis com sua antropometria corpórea.(...)”

Por fim, foi juntado pelo autor/apelante Laudo Médico emitido pelo Hospital João XXIII assinado em 11/04/2018 pelo Dr. Eron D.A. Ferreira (CRM 1026 / TEOT 12531), informa que o Autor é portador de
lombalgia, dorsalgia e cervicalgia crônica sem melhora, visto que o mesmo sente dor que a exacerba com o esforço físico, que irradia para os membros inferiores, dando, pois, subsídios a sinais clínicos positivos para radiculopatia, bem como em radiografia evidencia artrose em diversos níveis da coluna vertebral e nos joelhos, ocasionando dorsalgia crônica
. (id 10983779)

Corroborando esse contexto, pontuo que o Sr. Antonio Nascimento de Almeida, encontra-se atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos, agricultor, com apenas o 1º grau incompleto e portador de acometimentos na coluna.

Devo ponderar, que o apelante sempre trabalhou com atividades braçais que demandam esforço não teve estudos e não tem condições de realizar outra atividade, ou seja, dificilmente terá condições de ser recolocado no mercado de trabalho.

Deste modo, avaliando com cautela todos os elementos e fatos, verifico que convergem para reconhecer a incapacidade laboral, e até mesmo para outra atividade, o direito do recorrente em obter a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de seu quadro de incapacidade permanente, idade avançada e ausência de educação formal ou instrução técnica para a realização de qualquer outra atividade que não a agricultura.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, a reformar a sentença a
quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 14/12/2022